Tribunal: TJDFT
Processo: 0711481-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
D E S P A C H O Considerando que o apelado informou o cumprimento da decisão que deferiu efeito suspensivo (ID 77998875), intime-se o apelante para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre: a) Se a decisão liminar foi efetivamente cumprida; b) Se cessaram completamente os descontos em sua conta corrente; c) Se persiste interesse no julgamento da apelação ou se houve perda superveniente do objeto recursal; d) Eventual interesse em tentativa de conciliação. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator